Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-19.2020.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000502-19.2020.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HEVELIN DE JESUS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PERDA MASSIVA DE PESO. NECESSIDADE DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA (ABDOMINOPLASTIA E MASTOPEXIA). NEGATIVA DE COBERTURA DA MASTOPEXIA SOB ALEGAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO. CONDUTA ABUSIVA. TEMA 1.069 DO STJ. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS. DESCABIMENTO DA TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas de forma simultânea contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, condenando a operadora de plano de saúde a custear procedimento de mastopexia pós-cirurgia bariátrica, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. A Autora apela requerendo a majoração da indenização e dos honorários; a Ré apela pugnando pela exclusão da obrigação e dos danos morais, além da fixação da taxa SELIC como índice de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) a legalidade da negativa de cobertura da cirurgia de mastopexia pós-bariátrica sob o fundamento de restrição estética e ausência no rol da ANS; (ii) a configuração do dano moral e a razoabilidade do seu arbitramento; e (iii) a correção dos índices fixados para os consectários legais (INPC e juros de 1% a.m.
versus
taxa SELIC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ). É abusiva a recusa da operadora em custear cirurgias plásticas destinadas à retirada de excesso de pele decorrente de perda de peso extrema pós-cirurgia bariátrica, uma vez que tais procedimentos ostentam natureza reparadora e funcional, e não meramente estética (Tema 1.069 do STJ).

4. A recusa injustificada de cobertura médico-assistencial para tratamento continuidade de patologia coberta configura dano moral indenizável, pois prolonga o sofrimento e a vulnerabilidade da paciente.

5. O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compensando a vítima sem gerar enriquecimento sem causa, devendo ser integralmente mantido, rejeitando-se os pleitos de majoração e de minoração.

6. Em se tratando de responsabilidade contratual, a correção monetária deve observar o índice oficial (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, sendo inaplicável a adoção exclusiva da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento:

1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional (mastopexia) indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, sendo abusiva a negativa baseada em alegação de finalidade estética.

2. A recusa indevida de cobertura de desdobramento de tratamento de obesidade mórbida configura dano moral passível de compensação financeira.

3. Nas condenações por responsabilidade contratual, aplica-se o INPC para correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, afastando-se a incidência exclusiva da taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 47; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023; STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 362; Apelação 8162813-48.2022.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em 14/05/2025; Apelação 8141896-08.2022.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, Publicado em 10/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000502-19.2020.8.05.0054
, em que figuram como apelante HEVELIN DE JESUS ALMEIDA e outros e como apelada BRADESCO SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora